Tribunal: STF
Processo: RE 1545500
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Suhai Seguradora S.A. em face de decisão monocrática em que se deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela União para “assentar que, judicialmente, os efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração do mandado de segurança devem ser reclamados ‘pela via (...) própria’ (Súmula nº 271), não se admitindo ‘o uso de mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança’ (Súmula nº 269/STF).”.



    A parte embargante alega omissão na decisão embargada porquanto “no acórdão recorrido (peça 63), restou reconhecido o direito de a Embargante recuperar o indébito a partir do quinto ano que antecede a impetração, por meio de (i) compensação administrativa ou (ii) restituição judicial, respeitada a via dos precatórios:”. 



    Nesse sentido, aduz que a interpretação do dispositivo da decisão embargada pode levar à equivocada compreensão de que o provimento do recurso fazendário teria impedido a recuperação do indébito anterior à impetração, inclusive, por meio da compensação administrativa.



    Requer, assim, que 



    “(...) sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, sanando-se a omissão apontada, ainda que, para tanto, lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, reconhecendo-se que o provimento do recurso fazendário se ateve a afastar o direito à restituição, via regime de precatório, dos valores recolhidos até a impetração do originário mandado de segurança, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido em seus demais termos.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhimento, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    No caso dos autos, a instância primeva concedeu a ordem para julgar procedente o pedido para reconhecer o direito da impetrante, ora embargante, de deduzir do lucro tributável o dobro das despesas decorrentes do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, bem como o direito à dedução do adicional do imposto de renda. No mais, assentou a possibilidade do contribuinte de compensar ou restituir, aplicáveis as regras e índices vigentes no momento do requerimento (e-doc. 25, p. 8).



    Interposta apelação pela União, o Tribunal de origem desproveu o recurso fazendário e deu parcial provimento à remessa necessária para afastar a restituição do indébito, em espécie, na via administrativa e garantir ao contribuinte a opção pela compensação, na via administrativa, ou por sua restituição, por meio de precatório.



    Na decisão ora embargada, por sua vez, foi dado provimento ao recurso extraordinário da União para, aplicando o entendimento das Súmulas 269 e 271 desta Corte, assentar a impossibilidade da concessão de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à data de impetração do mandado de segurança.



    Em assim sendo, e com o objetivo de aclarar a decisão embargada, entendo que os aclaratórios devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer quer permanece hígido o direito à compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores à impetração, reconhecido nas instâncias ordinárias.



    Pelo exposto, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas e tão somente, para esclarecer o alcance do dispositivo da decisão embargada, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente